Tribunal: STF
Processo: RHC 235569
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 832.420/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro) e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por duas vezes (art. 303, §1º, do CTB). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, para redimensionar a pena relativa ao delito do artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, praticado em face da vítima a M I R P dos S, fixando-a em 7 meses de detenção. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENRA IDADE DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE 03 ANOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Corte local, ao prover o recurso de apelação da acusação, reconheceu que o paciente chegou a descer do veículo após o acidente, momento em que poderia ter, ao menos telefonado para o Corpo de Bombeiros Militar ou para qualquer outro tipo de atendimento médico emergencial. 



    II - A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, que importou no aumento da pena na fração de 1/3, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a partir dos fatos e provas delimitados na moldura fática do acórdão impugnado, que aponta que o paciente deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo. 



    III - É incabível a utilização do habeas corpus, ação de rito constitucional, célere e que exige prova préconstituída para revolver o conjunto fático-probatório delimitado pela moldura fática do acórdão impugnado. 



    IV - O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade (03 anos), por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma: (a) o v. acórdão fez aplicar a causa de aumento correspondente à omissão de socorro, afirmando não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de acionar as autoridades públicas. Trata-se, porém, de obrigação que a lei não lhe impõe, não podendo ser mais severamente apenado em virtude da não realização de ato que o ordenamento jurídico não lhe obriga a fazer; e (b) a elevação da pena somente é admissível se a criança, em virtude da orfandade, se encontrar em situação de desamparo familiar ou material. Não é esta, porém, a hipótese em tela, posto que Maria Isadora, embora tenha perdido sua genitora no acidente, reside, convive e conta com todo apoio de seu genitor. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    Quanto ao delito do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, defende o impetrante que há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, no que se refere à exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor consequências do delito, sob a premissa de que o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor relegou à orfandade prematura da menor Maria Isadora. 



    A Corte local, ao apreciar o recuso de apelação criminal, interposto pela acusação, restou assim fundamentado (fls. 205-208): 



    [...] 



    No que diz respeito às consequências do crime em razão da orfandade da menor sobrevivente, tem-se que razão assiste à Acusação.



    [...] 



    Realmente, observa-se dos autos que a conduta do Apelado/Apelante não só ocasionou a trágica morte da vítima (o que é inerente ao tipo penal incriminador dado como incurso), mas também relegou à orfandade prematura a menor M. I. R. P. dos S., também ofendida, que na data do fato possuía apenas 03 (três) anos de idade, de modo a privar da presença materna em razão de um ato culposo do Apelado/Apelante, o que comporta, à toda evidência, o recrudescimento da pena. 



    [...] 



    Logo, desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida acrescer longe da figura materna. 



    Por fim, pretende o Ministério Público o reconhecimento da causa de aumento em razão da omissão de socorro às vítimas. Novamente, com razão. 



    Isso porque, conforme o relato do Policial Militar Rodoviário Ivonei Coelli, que atendeu a ocorrência, e chegou momentos após o acidente, relatou que ao chegar no local não visualizou o Apelado/Apelante, apenas seu irmão Everton, que teria se apresentado como o condutor da caminhonete. 



    [...]



    Ademais, como muito bem pontuado pelo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Bissoli Filho, "embora, no seu interrogatório judicial, o apelante/apelado ALAN MICHAEL GRATT tenha afirmado que, apenas, evadiu-se do local devido à ação das pessoas que ali se encontravam, que começaram a hostilizá-lo, sendo confirmado pela testemunha VILSON FERNANDO PAIZ, em juízo, que os presentes estavam exaltados e proferiam ameaçadas àquele, não se vislumbram nos autos elementos de provas que possam ensejar que a prestação de socorro às vítimas causaria risco pessoal ao citado apelante/apelado". 



    Continuou o parecista, asseverando que "é comum, em acidentes que causam grande comoção, como o aqui em apreço, que as pessoas presentes no local fiquem exaltadas, ainda mais quando as vítimas eram amigas próximos dos transeuntes. No entanto, a comoção, por si só, não serve de empecilho ao socorro das vítimas, especialmente se levarmos em consideração o fato de que o apelante/apelado ALAN MICHAEL GRATT chegou a descer do veículo, momento em que poderia ter, ao menos, telefonado para o Corpo de Bombeiros Militar ou para qualquer outro tipo de atendimento médico emergencial, mas não o fez". 



    Por outro lado, tem-se ainda que não havia o propalado risco pessoal do Apelado/Apelante em permanecer no local, tanto é assim que não houve qualquer animosidade contra seu irmão Everton, que assumiu, de forma ilegal, a "responsabilidade" pelo evento danoso perante os Policiais que atenderam a ocorrência. 



    Assim, como não restou devidamente comprovado o alegado risco pessoal ao Recorrido/Recorrente ou mesmo a impossibilidade de se prestar socorro às vítimas, deve ser a Sentença também reformada no ponto, fazendo incidir a causa de aumento prevista nos arts. 302, § 1º, inciso III, 303, § 1º, ambos do CTB. 



    Registro que não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da orfandade da menor Maria que, à época do delito, tinha apenas 03 (três) anos, pois a fundamentação acima transcrita está amparada em elementos concretamente analisados. 



    De igual sorte, não há desproporcionalidade no acréscimo da fração de 1/6 sobre cada vetor negativado (culpabilidade e consequências do crime). Nesse sentido: [...]; 



    Quanto à causa de aumento prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB, o acórdão impugnado manteve o aumento de 1/3 (um terço), que foi estabelecida a partir da análise profunda, a partir de fatos concretamente analisados, que permitiram à Corte local concluir que o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro (fls. 208-209). 



    Assim, qualquer conclusão que contrarie a moldura fática, importará necessariamente em aprofundado revolvimento de matéria fática, vedado pela via estreita do habeas corpus. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado, desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa, uma vez que importaram em orfandade prematura a uma criança com apenas 03 (três) anos de idade, constrangida a crescer longe da figura materna.



    A sanção, portanto, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Da mesma forma, improcede o pedido de alteração da pena em relação à causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB. Isso porque a majoração da pena na terceira fase da dosimetria ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime, uma vez que o paciente deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do sinistro, conjuntura essa suficiente para a incidência da majorante em questão. 



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/10/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente